Tribunal: TCU
Processo: 041.270/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Drogaria Lemes Ltda. - ME (CNPJ: 22.574.305/0001-40), solidariamente com o Sr. Marcos Mendes de Carvalho (CPF: XXX.644.536-XX) e a Sra. Railene Rodrigues Pereira Carvalho (CPF: XXX.241.346-XX), na condição de sócios do referido estabelecimento empresarial, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Railene Rodrigues Pereira Carvalho (CPF: XXX.241.346-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Lemes Ltda. - ME (CNPJ: 22.574.305/0001-40) e do Sr. Marcos Mendes de Carvalho (CPF: XXX.644.536-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no item 9.2, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCI, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 522,24 05/04/2013 882,37 19/04/2013 230,72 29/04/2013 4,78 31/05/2013 615,36 31/05/2013 1.116,27 31/05/2013 2.716,35 04/06/2013 961,92 05/06/2013 2.324,64 28/06/2013 3.183,80 28/06/2013 3.313,28 31/07/2013 5.009,10 31/07/2013 3.874,40 02/09/2013 4.728,76 02/09/2013 4.905,12 01/10/2013 5.683,61 02/10/2013 5.263,84 12/11/2013 4.893,93 12/11/2013 20,34 06/12/2013 5.849,50 06/12/2013 5.709,12 06/12/2013 6.061,18 30/12/2013 6.520,48 30/12/2013 20,34 30/12/2013 34,27 07/02/2014 6.869,44 07/02/2014 5.921,74 07/02/2014 10,17 31/03/2014 7.126,30 31/03/2014 7.989,28 31/03/2014 63,61 09/04/2014 7.027,36 09/04/2014 6.564,12 16/04/2014 10,17 13/05/2014 8.443,52 13/05/2014 8.578,14 30/05/2014 3,89 02/06/2014 7.690,56 02/06/2014 7.909,12 06/06/2014 10,18 06/06/2014 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Lemes Ltda. - ME (CNPJ: 22.574.305/0001-40) e ao Sr. Marcos Mendes de Carvalho (CPF: XXX.644.536-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.